Tribunal: TJBA
Processo: 0581638-24.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.0581638-24.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: DOUGLAS BATISTA DE SOUZA JUNIOR e outros Advogado(s): NICOLAI MASCARENHAS registrado(a) civilmente como NICOLAI TRINDADE FERNANDES MASCARENHAS (OAB:BA22386-A) APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s): ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO (OAB:BA48727-A) ACORDÃO Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. PEDIDO DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos por DOUGLAS BATISTA DE SOUZA JUNIOR e REBECA MEIRA CANDEIAS MUZIKA SOUZA em face do acórdão proferido por esta Terceira Câmara Cível, que negou provimento à apelação interposta contra o BANCO SANTANDER S.A., mantendo a sentença que reconheceu a regularidade da consolidação da propriedade fiduciária, a validade das cláusulas contratuais e a inexistência de cerceamento de defesa. 2. Os embargantes não apontam a ocorrência de qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC, limitando-se a requerer que o acórdão se manifeste expressamente acerca de diversos dispositivos legais e constitucionais (arts. 355, I, e 1.022 do CPC; art. 5º, LV, da CF; arts. 6º, 39, 42, 46, 51 e 54 do CDC; arts. 171, 394, 423 e 424 do CC; e arts. 26 e 27 da Lei nº 9.514/97), a fim de viabilizar o prequestionamento explícito para eventual interposição de recurso especial ou extraordinário. II. Questão em discussão 3. Discute-se se é cabível o acolhimento de embargos de declaração que não apontam vício de omissão, contradição ou obscuridade, mas apenas pretendem o prequestionamento formal de dispositivos legais e constitucionais. III. Razões de decidir 4. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração constituem instrumento processual destinado exclusivamente a suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material. Sua utilização com o único propósito de provocar o prequestionamento explícito de dispositivos legais não configura hipótese de cabimento, salvo quando o julgado efetivamente padecer de algum desses vícios, o que não ocorre no presente caso. 5. O acórdão embargado analisou de forma clara e suficiente todas as matérias relevantes ao deslinde da controvérsia, com fundamentação coerente e compatível com o conjunto normativo aplicável, ainda que sem menção literal aos dispositivos invocados pelos embargantes. 6. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que o magistrado não está obrigado a se pronunciar sobre todos os dispositivos legais mencionados pelas partes, bastando que o fundamento da decisão esteja devidamente motivado e em harmonia com o ordenamento jurídico. 7. A pretensão dos embargantes, portanto, possui nítido caráter infringente e busca apenas viabilizar o prequestionamento formal, o que não autoriza a interposição de embargos de declaração quando ausentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração rejeitados. Dispositivos legais relevantes citados: CPC/2015, 1.022, 1.023, § 2º, 1.026, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 2487334 PE 2023/0382050-5, Relator.: Ministro Messod Azulay Neto, Data de Julgamento: 06/08/2024, Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 13/08/2024. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0581638-24.2016.8.05.0001, que figuram como parte recorrente DOUGLAS BATISTA DE SOUZA JUNIOR e REBECA MEIRA CANDEIAS MUZIKA SOUZA e parte recorrida BANCO SANTANDER S.A.: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo o Acórdão-Embargado em todos os seus termos e fundamentos, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões da 3ª Câmara Cível, e assinado datado eletronicamente. PRESIDENTE ANDRÉA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA